Tribunal: TJDFT
Processo: 0719354-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEOPLASIA MALIGNA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. ATO OMISSIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes em face da sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido formulado na inicial "para condenar o Distrito Federal a viabilizar a realização de cirurgia SETORECTOMIA/QUADRANTECTOMIA COM ESVAZIAMENTO GANGLIONAR à parte autora, conforme relatório médico acostado aos autos, bem como ao pagamento de indenização a título DE DANOS MORAIS, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)". Ambos os recorrentes impugnam tão somente a condenação imposta a título de danos morais, requerendo a autora a majoração da indenização, enquanto o réu pede a sua exclusão.

2. Recurso da autora sem o comprovante do recolhimento das custas e do preparo (ID 54676329). Também não houve comprovação da condição de hipossuficiente. Concedido prazo à parte para fazê-lo no prazo de dois dias, manifestou-se intempestivamente e sem juntada dos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência. Recurso deserto.

3. Recurso do réu próprio e tempestivo (ID 54676330). Isento do recolhimento do preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 54676334).

4. O Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido pelo Plenário, em Repercussão Geral, decidiu que a responsabilidade civil do Estado, tanto para as condutas comissivas, quanto omissivas, subsume-se à teoria do risco administrativo prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. No entanto, o reconhecimento da omissão estatal reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima, nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso (RE 841526, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).

5. Registra-se que no caso de neoplasia maligna, o art. 2o da Lei 12.732/2012 dispõe que o paciente tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no SUS, no prazo de até 60 dias contados do diagnóstico, considerando efetivamente iniciado o tratamento com a realização da terapia/cirurgia indicada, conforme o caso.

6. No caso, restou comprovado que a recorrida foi diagnosticada com neoplasia maligna de mama em julho de 2022 (ID 54676263), tendo a demora de mais de 6 meses para início do tratamento médico acarretado o aumento da intensidade da dor e agravamento do câncer de mama. O tratamento somente foi iniciado após determinação de realização da cirurgia pelo Juízo de origem, que deferiu a tutela de urgência e, mesmo assim, foi necessário o adiamento ante a piora no seu quadro clínico. Isso porque a demora no tratamento ocasionou progressão local da doença, conforme relatório de ID 54676290.

7. Presentes, portanto, os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, sejam eles a conduta, o dano e o nexo de causalidade, estando ausente, ainda, quaisquer causas excludentes de responsabilidade.

8. No tocante ao pedido de redução da indenização pelos danos morais, ao determinar o valor da reparação, é necessário levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano, a situação do prejudicado e a capacidade econômica do responsável, evitando assim o enriquecimento injusto do prejudicado.

9. No caso, o valor arbitrado afigura-se adequado (R$ 5.000,00), considerando-se a situação da ofendida, de angústia e agravamento de estado clínico severo, o dano e a sua extensão, a condição econômica das partes, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

10. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condenada a autora no pagamento das custas. Sem custas para o Distrito Federal, nos termos do Decreto-Lei 500/69. Condenadas ainda as partes recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.